Tribunal: TJDFT
Processo: 0713638-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713638-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A AGRAVADO: COMERCIAL ALV LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília Ltda no intuito de modificar a decisão proferida nos autos da ação de execução, que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Na análise dos pressupostos recursais, verifica-se que o presente recurso não preenche o requisito objetivo extrínseco da tempestividade. Vejamos. Com efeito, a decisão agravada (ID 115588146, dos autos de origem) foi objeto de embargos declaratórios, os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 119438961, tendo sido disponibilizada no PJe em 29/03/2022. Os dias 13, 14, 15 e 21 de abril foram dias de feriado no TJDFT, portanto, o prazo final para interposição do recurso se deu em 26/04/2022. A agravante protocolou a petição de agravo de instrumento no dia 03/05/2022, portanto, é manifesta a intempestividade. Frise-se que, ante a inércia da exequente, ora agravante, a execução foi suspensa pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, consoante decisão de ID 123332167, nos autos de origem. Sendo assim, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do art. 932, III, do CPC. Ante a ausência de requisito pressuposto objetivo extrínseco de admissibilidade, em virtude da estampada intempestividade, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator